Tribunal: TJBA
Processo: 8029375-84.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029375-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ALISSON ARAUJO DE MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
THAINAN PIRES MASCARENHAS SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR -BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. CÁRCERE PRIVADO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE IMPUTAÇÕES, VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. INSTRUÇÃO CONCLUÍDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. JUNTADA TARDIA DE LAUDO PERICIAL APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. OBSERVÂNCIA. PRAZO COMUM CONCEDIDO ÀS PARTES. PREJUÍZO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. ESTRATÉGIA DEFENSIVA A
MPARADA EM LACUNA PROBATÓRIA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS POR ESTE COLEGIADO NO HC Nº 8068451-52.2025.8.05.0000. REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado por Thainan Pires Mascarenhas Silva, OAB/MG nº 214.629, em favor de Alisson Araújo de Miranda,

preso desde 24/04/2025 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; nos arts. 121, § 2º, VII c/c art. 14, II, 148, 180 e 311 do Código Penal; e no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. A Defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, nulidade decorrente da juntada tardia de laudo pericial após as alegações finais e ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) definir se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na formação da culpa; (II) estabelecer se a juntada posterior de laudo pericial relativo às motocicletas apreendidas configurou quebra da ordem processual e violação ao devido processo legal; e (III) determinar se subsistem os fundamentos da prisão preventiva e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais.

A ação penal obedece ao rito próprio do Tribunal do Júri e apresenta elevada complexidade objetiva, diante da pluralidade de imputações, multiplicidade de vítimas e testemunhas e necessidade de diversas perícias.

A marcha processual é regular. Consta, inclusive, nos autos de referência nº. 8115776-20.2025.8.05.0001, decisão de pronúncia datada de 01/06/2026, afigurando-se inacolhível a alegação de excesso de prazo.

A juntada tardia do laudo pericial das motocicletas não decorre de inércia judicial, mas de dificuldades administrativas relacionadas à requisição da perícia, tendo o Juízo de origem adotado sucessivas providências para obtenção do documento e assegurado
o contraditório e a ampla defesa, ao determinar a intimação da acusação e da defesa para que se manifestassem acerca do teor do documento.

A mera frustração de estratégia defensiva fundada em ausência temporária de prova técnica não configura prejuízo concreto apto a ensejar nulidade processual, nos termos do art. 563 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a juntada de provas após a instrução, desde que observado o contraditório.

As alegações relativas à ausência dos requisitos da prisão preventiva e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas não devem ser conhecidas, pois já foram apreciadas em habeas corpus anterior de nº 8068451-52.2025.8.05.0000, inexistindo fato novo apto a justificar a revisão do entendimento firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 231, 312, 319, 563 e 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 121, § 2º, VII, 14, II, 148, 180 e 311; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 933.892/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no RHC 212.304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no HC 919.312/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.04.2025; STF, ADIs 6.581 e 6.582; STJ, Súmula 52.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
HABEAS CORPUS n° 8029375-84.2026.8.05.0000
, no qual figuram como impetrante Thainan Pires Mascarenhas Silva, OAB/MG nº 214.629 e, como paciente,
ALISSON ARAÚJO DE MIRANDA
, apontando como autoridade coatora o 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, E NESSA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA
,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.